Tribunal: TJDFT
Processo: 0770507-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para “a) declarar o direito da autora à contagem especial do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, sob condições especiais (insalubres), entre 04/04/1995 e a edição da Emenda Constitucional no 103/2019; b) determinar que a parte ré promova a conversão do correspondente tempo de serviço especial em comum, na forma do art. 57 da Lei no 8.213/1991 e art. 70 do Decreto no 3.048/1999, fator de conversão 20%, com averbação do período nas fichas funcionais da autora; c) Condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor histórico de R$ 11.745,47 (onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) a título de abono de permanência retroativo à data em que preenchidos os requisitos necessários à aposentadoria especial, cf. art. 44 da Lei Complementar no 769/08”. Em seu recurso ressaltam a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria quando todo o período de atividade era referente a tempo especial, visto que a conversão somente é admitida nos casos em que haja tempo comum e tempo especial a serem somados. Ademais, assinalam que a parte autora não formulou requerimento de aposentadoria especial perante a Administração Pública visto que, na verdade, apenas apresentou requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição, o que afasta a pretensão de pagamento de abono de permanência fundado em suposto direito à aposentadoria especial, em conformidade com o fixado no tema 1025 de repercussão geral, nos seguintes termos: “É necessário o requerimento administrativo prévio do benefício previdenciário para o reconhecimento do direito ao abono de permanência”. Enfim, e reiterando que a parte autora sequer demonstrou interesse em se aposentar de forma especial, tampouco formulou requerimento, sustentam a impossibilidade de pagamento de valores retrativos, visto ser incabível o reconhecimento de abono de permanência com base em aposentadoria não requerida nem deferida.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de contagem especial de tempo de serviço para fins de aposentadoria por tempo de contribuição e os efeitos decorrentes do seu reconhecimento.
III. Razões de decidir
4. A parte autora é servidora pública aposentada desde 01/06/2021. Contudo, alegou que as partes rés não efetuaram a adequada conversão do tempo de serviço especial em tempo comum, com a aplicação do fato de multiplicação 1,20. Assim, argumentou que preenchia os requisitos para a aposentadoria desde 05/04/2019, sendo devido o abono de permanência desde aquela data até o momento em que iniciado o pagamento (em agosto de 2020).
5. Quando da análise do tema 942 de repercussão geral o STF fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.
6. Assim, não obstante a irresignação das partes rés, constata-se que a conversão do tempo especial em comum é assegurada para a parte autora face a proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. Ademais, a aposentadoria da parte autora ocorreu por tempo de contribuição, com períodos de tempo comum e tempo especial, o que afasta a tese recursal de que a parte autora não poderia utilizar a conversão sob a alegação de inexistência de tempo comum e tempo especial a serem somados.
7. Adiante, a demanda não trata de pedido de pagamento de abono de permanência fundado em suposto direito à aposentadoria especial, mas de pagamento daquele abono face o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição após a regular aplicação do fator de multiplicação decorrente da conversão de tempo especial em tempo comum.
8. Por tais razões, não há que se falar em afronta à suposta tese acerca da obrigatoriedade de requerimento administrativo prévio do benefício previdenciário para o reconhecimento do direito ao abono de permanência. Ademais, quanto à alegada afronta à inexistente “tese 1.025 de repercussão geral”, pontue-se que não prospera a litigância de má-fé suscitada em contrarrazões sob o fundamento de que o Distrito Federal e o IPREV inventaram jurisprudência. Isso porque, ao mencionar o tema 1025 de repercussão geral as partes recorrentes pretendiam, na verdade, abordar intepretação advinda da tese 350 de repercussão geral, apenas fazendo menção equivocada ao precedente do STF. De todo modo, conforme razões já expostas, não prospera a alegação de que o abono de permanência não seria devido por ausência de pedido de aposentadoria especial, visto que a questão trata da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora. Ainda, no julgamento da ADI 5026 o STF se manifestou no sentido de que o abono permanência deve ser concedido quando preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema repercussão geral 942/STF.